Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL 6.466/2009. ISENÇÃO ITCD. EXTENSÃO DO CONCEITO LEGAL. AGENTE ECONÔMICO. ILEGALIDADADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE DE GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 6o, V, da Lei Distrital 6.466/2009, concede isenção do ITCD ao herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, em razão do limitado valor do patrimônio transmitido pelo de cujus.
2. A legislação distrital exige a ausência de inscrição em dívida ativa como requisito negativo para a outorga da isenção, mas somente em relação aos agentes econômicos.
3. Ao equiparar a pessoa física à qualidade de agente econômico e para excluir benefício fiscal assegurado por lei, a Instrução Normativa no 17/2016, da Secretaria de Estado de Fazenda do DF extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade e da hierarquia normativa.
4. Descabe à Administração, por meio de norma hierarquicamente inferior, dispor diversamente da previsão legal e para restringir isenção fiscal concedida aos contribuintes por lei.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.